Tribunal: TJMT
Processo: 49073-96.2016.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Julgado em 14/02/2022
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
11/02/2022 13:59 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
11/02/2022 - 14:59:20
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Nro do
80490735720168110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA SETIMO JUIZADO Juiz
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Judiciário ESPECIAL CIVEL Retirada
Para o processo: 80490735720168110001 Órgão Judiciário : CUIABA SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
FLAVIO
VW/GOLF 1.6
NJC7168 MT MIGUEL TRANSFERENCIA 13/12/2016
SPORTLINE
DE SOUZA
FLAVIO
VW/GOLF 1.6
NJC7168 MT MIGUEL PENHORA 13/12/2016
SPORTLINE
DE SOUZA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/211/02/2022 13:59 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2